Tribunal: TJSP
Processo: 1006861-07.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Direito de imagem. Atleta profissional. Contrato de cessão temporária do uso do direito. Inadimplemento de três parcelas. Ação de cobrança acolhida. Manutenção. Alegação de que a imagem teria sofrido desvalorização em razão do rebaixamento do time da Série A do Campeonato e por conta do período em que o atleta permaneceu no departamento médico. Invocação do art. 317 do Código Civil. Não

Ementa:
Apelação. Direito de imagem. Atleta profissional. Contrato de cessão temporária do uso do direito. Inadimplemento de três parcelas. Ação de cobrança acolhida. Manutenção. Alegação de que a imagem teria sofrido desvalorização em razão do rebaixamento do time da Série A do Campeonato e por conta do período em que o atleta permaneceu no departamento médico. Invocação do art. 317 do Código Civil. Não acolhimento. Contrato que expressamente isenta o atleta de responsabilidade pela não obtenção do resultado almejado na utilização da imagem. Previsão de hipóteses de suspensão e resolução do contrato que não se caracterizaram. Inexistência de motivos imprevisíveis e desproporcionalidade da prestação a justificar revisão do contrato. Eventos que são previsíveis em razão da natureza do contrato. Prestação devida. Recurso desprovido.